Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-57.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000083-57.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARLAN DA SILVA MACEDO Advogado(s): CRONOR DA COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.099/1995 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INTEIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA JUDICIALIZADA QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arlan da Silva Macedo contra Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 150 e 163 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, em concurso material, à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos. A defesa suscitou, preliminarmente, a competência do Juizado Especial Criminal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, alegando contradição na palavra da vítima, erro na valoração da prova e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria por inobservância do princípio da individualização da pena e inadequada valoração das circunstâncias judiciais. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o feito deveria ter sido apreciado no âmbito do Juizado Especial Criminal; (ii) se há prova suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) se houve erro na valoração da prova; e (iv) se a dosimetria foi estabelecida em conformidade com o princípio da individualização da pena e com a adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência para processamento e julgamento de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher pertence à Vara Criminal, independentemente da pena prevista, conforme o art. 41 da Lei 11.340/2006, que afasta expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/1995, sendo irrelevante a natureza de crime ou contravenção. 4. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano restaram suficientemente demonstradas pela palavra firme e contundente da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu, pela nota fiscal relativa ao conserto da fechadura e pelo depoimento da testemunha que acompanhou a vítima à delegacia, não havendo erro na valoração das provas. 5. Na dosimetria do crime de ameaça, mostra-se adequada a valoração negativa dos motivos (inconformismo com o fim do relacionamento) e das circunstâncias (utilização de barra de ferro para amedrontar a vítima), mantendo-se a pena base em 02 meses de detenção. Valorada, negativamente, a motivação, também quanto ao crime de dano, mantem-se inalterada a pena base estabelecida em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção. 6. Quanto ao crime de violação de domicílio, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias, pois não restou esclarecido qual foi o meio empregado para adentrar na residência, sendo o dano objeto de crime autônomo. Assim, reduz-se a pena base do crime de violação de domicílio para 01 mês e 10 dias de detenção. 7. A atenuante da confissão deve ser aplicada também ao crime de ameaça, uma vez que o réu admitiu ter ameaçado a ofendida no interrogatório judicial, ainda que em contexto de suposta reciprocidade, compensando-se com a agravante do art. 61, II, "f", do CP. 8. Aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do CP, ao crime de dano, o acréscimo deve ser revisto. Utilizada a fração de 1/6, fica estabelecida a pena intermediária em 01 mês e 28 dias de detenção. 9. Ausentes causas de aumento e diminuição, tornam-se as penas definitivas na terceira fase da dosimetria: 02 (dois) meses de detenção, para o crime de ameaça; 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, para o crime de violação de domicílio; 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, para o crime de dano. Somadas as reprimendas, no contexto do concurso de crimes, estas passam a totalizar 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias, no regime inicial aberto. 10. Correlativamente, fica mantida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, submetendo o Apelante às seguintes obrigações: (i) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo prazo da privativa de liberdade (05 meses e 08 dias); (ii) comparecimento pessoalmente em juízo para justificar suas atividades e (iii) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de incompetência. No mérito, parcialmente provido para redimensionar as penas dos crimes de ameaça e de dano. Pena total reduzida para 05 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher pertence à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha, independentemente da pena prevista, aplicando-se o art. 41 da Lei 11.340/2006. 2. A atenuante da confissão incide quando o réu admite a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada como fundamento da sentença condenatória e mesmo que seja parcial. 3. As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando a conduta já configura elementar de tipo penal autônomo, sob pena de dupla valoração do mesmo fato." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 69, 77, 147, 150 e 163; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, e 804; Lei 11.340/2006, arts. 5º, 33 e 41; Lei 9.099/1995. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STJ, CC n. 102.571/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13/5/2009; STJ, AgRg no REsp n. 1.795.888/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/12/2019; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022; STJ, REsp nº 2001973/RS (Tema Repetitivo 1194), Rel. Min. OG Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000083-57.2024.8.05.0248, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, sendo o Apelante Arlan da Silva Macedo e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso, e, na cota conhecida, rejeitar a preliminar suscitada para, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.